Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709682-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte reclamante, na petição de ID 34301632, aduz que o despacho de ID 33994883 padece do vício de omissão, pois não foi apreciado o pedido liminar de imediata expedição de requisitório. Não obstante os judiciosos argumentos, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada, considerando a irreversibilidade da medida requerida. Dessa forma, impositiva a oitiva do juízo reclamado e da parte interessada. A propósito, o juízo reclamado inclusive já se manifestou nos autos (ID 34301632). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se nos demais termos do despacho de ID 33994883. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora